Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006557-66.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, AQUISIÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (ADVOGADO), ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.795.041-53 (AGRAVANTE), ROSELENE ANTUNES SILVA STREY - CPF: 934.546.351-87 (AGRAVADO), EVANDRO JONAEL STREY - CPF: 037.614.421-14 (AGRAVADO), REFUGIO AGUA AZUL MT LTDA - CNPJ: 32.548.152/0001-10 (AGRAVANTE), ADERLEI LAMEL - CPF: 531.972.751-87 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA CASO BARBOSA - CPF: 034.808.631-83 (ADVOGADO), EMILLY CRISTINA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO - CPF: 049.892.551-00 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA SUPERVENIENTE PROLATADA NOS AUTOS REFERENCIAIS - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo interno, diante da perda superveniente de seu objeto.

2. No caso dos autos, como foi prolatada decisão final nos autos originários, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID. Num. 206320178)
,
interposto por
REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA e OUTRO(S),
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência n. 1001065-37.2023.8.11.0030, aviada por
EVANDRO JONAEL STREY e OUTRO(S),

deferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, os Agravantes alegam que “(...) são requeridos numa ação de interdito proibitório, manejada pelos ora agravados, sendo que a pretensão autoral dos agravados na origem foi sintetizada na decisão guerreada através das seguintes premissas: •Que os agravados seriam possuidores há 25 anos do imóvel rural com área de 58,2245 hectares, identificado como Lote 333, denominado Sítio Bom Pastor, no Assentamento PA Coqueiral/Quebo, Nobres – MT. •Que esse local seria um ponto turístico, de onde os agravados supostamente retirariam o seu sustento. •Que para aumentar a clientela, os agravados teriam contratado as pessoas físicas dos agravantes, requeridos na ação de origem. •Que devido a posturas supostamente incompatíveis com a função, os agravantes teriam sido “demitidos” pelos agravados, pelo que teriam passado a sofrer ofensas, bem como ameaças de invasão, temendo serem molestado no exercício da posse. •Que teriam descoberto que os agravantes constituíram uma pessoa jurídica situada no endereço do imóvel em discussão, com intuito de continuar, indevidamente, a exploração do lugar”.

Asseveram que “(...) Com tais elementos os agravados pleitearam na origem a expedição de mandado de abstenção de ameaças de turbação ou esbulho em relação ao aludido imóvel, porém, com o recebimento da inicial, houve determinação de juntada de documentos complementares ou indicação de prova testemunhal para justificação prévia (vide id 138569357). Sobrevindo alguns documentos trazidos pelos agravados no id. 138708040 através de emenda, o MM. Juiz deixou de designar audiência de justificação prévia e proferiu decisão favorável aos agravados, deferindo-lhes a liminar proibitória (...)”.

Argumentam que “(...) Apesar de constar ressalva quanto a inexistência de prova de posse por décadas, a decisão se pautou nas provas complementares trazidas por emenda, claramente produzidas em datas próximas ao ajuizamento da ação possessória, algumas inclusive posteriores ao seu protocolo”.

Dizem que “(...) A realidade fática trazida pela defesa dos agravantes comprovou a alteração da verdade levada a efeito na exordial possessória, vez que em 2010 houve o desdobramento do imóvel originário e a constituição de uma sociedade com a integralização desta porção destacada da área anterior pela titular à época, que tem no genitor de um dos agravados seu sucessor, sem qualquer participação dos autores da ação”.

Defendem que “(...) havendo elementos fáticos que foram alterados propositadamente, bem como prova documental robusta que dá azo ao pleito dos ora agravantes, o recurso que se apresenta busca a urgente modificação da situação atual da lide, eis que a privação do imóvel impõe prejuízos incomensuráveis aos legítimos possuidores que foram, na realidade, violentados em seu exercício”.

Sustentam que “(...) a verdade dos fatos é muito distante do que foi sustentado pelos agravados na ação originária. Isto porque: i. Os agravados nunca foram possuidores do imóvel em que se estabeleceu de fato o empreendimento Refúgio Água Azul, que consiste numa área de 25 hectares, destacada em 2010 da área original, outrora denominada Sitio Bom Pastor, que continha na época 58 hectares”; que “(...) Os agravados nunca participaram, muito menos conduziram, a exploração turística do Refúgio Água Azul, pelo que nunca auferiram em seu favor qualquer valor para a própria subsistência a partir desta atividade desenvolvida na porção do imóvel ocupada pelo balneário”; que “(...) Os agravados nunca contrataram ou conduziram qualquer prestação de serviços dos agravantes, como aduziram na exordial, e por isso, também nunca demitiram e nem tinham como assim proceder, em relação aos agravantes, na medida em que há uma 8 sociedade sobre a área e o empreendimento utilizado pelo Recando Água Azul, na qual os agravantes são sócios”; que “(...) Os agravantes é que são legítimos possuidores do imóvel onde foi instalado há mais de 14 anos o empreendimento atualmente denominado de Refúgio Água Azul, com área de 25 hectares, sendo os agravantes as vítimas de ameaças de turbação e esbulho perpetradas pelos agravados, sendo que estes últimos acabaram beneficiados pela liminar decorrente de um grave erro de julgamento do juízo de piso”; que “(...) Os agravados alteraram a verdade quanto a empresa que foi alocada no imóvel, pois sequer são titulares da empresa originária que teria sido substituída, e não houve fraude em virtude da suposta anterioridade da empresa “nova” dos agravantes, porque ocorreu na verdade apenas uma alteração desta empresa já existente de titularidade originária de um dos agravantes, o que justifica a data de constituição anterior”.

Frisam que “(...) o Sitio Bom Pastor teve a sua área alterada pela titular, ainda em 2010, quando ocorreu a aquisição da posse pelos agravantes da porção desmembrada, o que foi ocultado pelos agravados, que nunca possuíram esta porção de terras”; que “(...) a área rural de 58,2245 hectares, identificado como Lote 333, denominado Sítio Bom Pastor, no Assentamento PA Coqueiral/Quebal, Nobres – MT, era possuída na origem pela Sra. Elma Strey (avó do 2º agravado)”; que “(...) Em 2010 a Sra. Elma Strey comprovadamente destacou 25 hectares dos 58 hectares originários, e integralizou esta porção na sociedade concebida juntamente com os agravantes, sendo que essa porção com potencial turístico passou a pertencer à sociedade de fato criada ao tempo e a contar com denominação própria, sendo Sitio Recanto Azul & Azul, naquele momento”; e que “(...) Uma vez destacado o imóvel com limites próprios e denominação de Sitio Recanto Azul & Azul, a contrapartida dos agravantes foram os investimentos estruturantes de alavancagem e de gestão implementados, os quais foram fixados no valor exigido pela área pela Sra. Elma Strey, na época de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dessa forma, a partir da sociedade, a área do Lote 333 foi dividida de fato, não sendo apenas o Sitio Bom Pastor, porque a porção de 25 hectares passou a ter limites próprios, com denominação específica, destinada a implementação prioritária da exploração turística, porque integrava a sociedade”.

Destacam que “(...) Os agravantes passaram a promover infraestrutura e licenciamentos, todos catalogados, com valores individualizados e firmados pela Sra. Elma Strey, até atingir o montante pela mesma exigido (...)”; que “(...) por consequência desse negócio e dos investimentos controlados pela Sra. Elma Strey, a área correspondente ao atual Refúgio Água Azul, que na época foi denominado Sitio Recanto Azul & Azul, de 25 hectares, passou a ser possuía em composse pelos membros que compunham a sociedade (Elma, Eronildo e Aderlei, estes últimos agravantes)”.

Afirmam que “(...) a Sra. Elma Strey manteve consigo, em vida, a posse exclusiva da outra porção remanescente (deduzidos os 25 ha), onde desenvolvia a pecuária, que permaneceu sob a denominação de Sitio Bom Pastor, que não se confunde desde 2010 com a área pertencente a sociedade, denominado Refúgio Água Azul atualmente”.

Alegam que “(...) Como prova do desdobramento, cuja porção destacada foi integralizada na sociedade havida entre Elma Strey e os agravantes, consta em anexo o memorial descritivo elaborado ao tempo, que estabelece de modo indene de dúvida a distinção entre os imóveis (...)”.

Mencionam que “(...) Prova da aquisição da proporção da área pelos demais sócios, que fez com que a área de 25 hectares se integrasse à sociedade, é o controle havido ao tempo dos valores investidos, nos termos exigidos pela Sra. Elma Strey, os quais totalizaram o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”; que “(...) Os inclusos anexos fotográficos comprovam o conjunto de benfeitorias edificadas pelos agravantes no imóvel, voltadas para a exploração turística, além de equipamentos adquiridos, incluindo caiaques, equipamentos de mergulho, decks de madeira, além da infraestrutura de cozinha, que permitiu o funcionamento do empreendimento”.

Aduzem que “(...) a posse originária e integral sobre o Sitio Bom Pastor pertenceu até 2010 à Sra. Elma Strey, mas a partir daquele negócio havido entre as partes, o Lote 333 foi desdobrado em duas áreas distintas, com a área do Sítio Recanto Azul & Azul, de 25 hectares, passando a ser possuída pelos agravantes, em condomínio com a Sra. Elma Strey, confrontando-se com o Sitio Bom Pastor, cuja área remanescente se manteve em posse exclusiva da Sra. Elma Strey”.

Apontam que “(...) Com a sociedade estabelecida na origem entre os agravantes e a Sra. Elma Strey, houve todo um processo de estruturação sobre o imóvel, como já afirmado, e havia a necessidade de regularização junto aos órgãos ambientais para a exploração turística do local. Para tanto, o agravante Aderlei Lamel assumiu a condição de representante legal da Senhora Elma Strey, em 06/07/2010, para conduzir a obtenção do Certificado de Microempreendedor Individual, além de outras autorizações ambientais para tal exploração, como licença previa, Licença de instalação e Licença de Operação (LP, LI e LO)”; que “(...) A justificativa para a atuação por procuração e não em nome da sociedade, deve-se ao fato do imóvel ser oriundo de assentamento e estar em processo de titulação junto ao INCRA naquela época, onde constava apenas o nome da Sra. Elma Strey. Assim, como haviam documentos no referido órgão apenas em nome da Sra. Elma Strey, que precisavam ser apresentados junto aos órgãos ambientais para a obtenção dos licenciamentos, essas licenças eram mantidas em nome da mesma, sempre com a condução de seu procurador e sócio, ora agravante”.

Ressaltam que “(...) Os investimentos, gastos e dedicação havidos pelos agravantes comprovam que havia uma sociedade de fato, com a área inserida neste contexto, e não uma “prestação de serviços” em favor da Sra. Elma Strey na origem, muito menos em favor dos agravados, que nunca estiveram à frente do empreendimento da avó”.

Acrescentam que, em relação ao falecimento da Sra. Elma Strey e sua sucessão no condomínio, “(...) Para que não se considere qualquer direito sucessório em favor dos agravados, cabe considerar que, com o falecimento da Sra. Elma Strey em 06/03/2015, havia apenas um único filho na sucessão, Sr. Milton Érico Strey, e ainda assim, a posse sobre o imóvel e a condução do negócio se manteve com os agravantes, mediante a participação deste único herdeiro na quota sucedida da genitora, Sra. Elma Strey, ou seja, manteve-se os mesmos termos da sociedade”.

Consignam que “(...) mesmo diante do falecimento da Sra. Elma Strey em 06/03/2015 (certidão de óbito inclusa nos autos), o Lote 333 permanece até hoje junto ao INCRA cadastrado em seu nome, o que se prova pela inclusa certidão”; que “(...)De igual forma, apesar do falecimento, os sócios continuaram a exercer a posse, sendo que a quota societária da Sra. Elma Strey passou a ser conduzida por representação de seu filho, Sr. Milton Erico Strey, que formalmente não poderia vindicar em seu nome a regularização do lote da mãe, por ser titular junto ao INCRA de outro lote do mesmo assentamento (Lote 332). Então, mantendo-se a sociedade de fato, houve a continuidade do negócio bem como a posse, e com o escopo de expandi-lo depois do falecimento da Sra. Elma, foi constituída em 14/04/2016 uma firma individual denominada MILTON ERICO STREY - ME, com CNPJ 24.598.954/0001-06, de titularidade do Sr. Milton Strey, mas que era conduzida por procuração pelos agravantes, incluindo conta bancária, para melhor organização e rateio dos lucros”.

Alegam que “(...) apesar do negócio se manter, o sucessor da Sra. Elma Strey, Sr. Milton Erico Strey, passou a intencionar a venda da posse exclusiva da mãe sobre o Sitio Bom Pastor, juntamente com sua cota parte sobre a área denominado originalmente sitio Recanto Azul & Azul, exigindo valores absurdos. Prova desta intenção de venda e de que o sucessor da Sra. Elma Strey reconhece a sociedade sobre a porção de 25 hectares, que consiste no atual Refúgio Água Azul, outrora Sitio Recanto Azul & Azul, é a proposta assinada por ele próprio, que reconhece a titularidade da quota parte sobre o imóvel e confere aos agravantes o direito de preferência na venda”.

Defendem que “(...) a proposta é firme em reconhecer uma área particular e uma parte em que o interessado detém uma cota, pelo que oportuniza a compra em respeito ao direito de preferência”; e que a proposta faz menção à cota parte da área da sociedade, na qual pretendia-se vender tanto a área particular quanto à cota parte do imóvel objeto do contrato de sociedade.

Apontam inexistir dúvidas da sociedade e a titularidade dos Agravantes sobre a porção de terras denominada Refúgio Água Azul, contendo 25 hectares, os quais foram destacados, em 2010, da área maior, de 58 hectares, que não se confunde com o Sítio Bom Pastor, de posse exclusiva da Sra. Elma Strey.

Dizem que “(...) incumbe aos agravantes esclarecer a suposta fraude na abertura à socapa da empresa Refugio Água Azul, CNPJ 32.548.152/0001-10, em 24/01/2019, que também figura como agravante”; que “(...) Em primeiro plano, é de se considerar que apesar da data de sua constituição, houve em 2023 apenas a alteração contratual da estrutura originária da empresa, depois de uma atitude absurda do Sr. Milton que revogou as procurações e se apossou dos valores pertencentes a sociedade, que estavam depositados na conta de sua titularidade, mas pertencente a sociedade”; que “(...) logo após a intenção de venda da área, o Sr. Milton, que sequer é parte nesse processo, passou a criar obstáculos à gestão do imóvel e do negócio, para forçar a venda, o que culminou com a revogação da procuração que mantinha a movimentação bancária da empresa constituída em seu nome, sob o CNPJ 24.598.954/0001-06, no dia 26/06/2023”; que “(...) Essa revogação gerou danos e muitos transtornos para os agravantes, eis que foram impedidos de praticarem atos necessários e importantes para o bom andamento do empreendimento, atrelados ao nome do Sr. Milton, através da empresa constituída, mas que em nada refletiu na posse sobre o bem, que se manteve incólume em favor dos agravantes. E como forma de manter ativo o negócio, que já contava com estrutura e nome no mercado, os agravantes promoveram assim a alteração contratual de uma MEI que existia em nome do sócio Eronildo Batista de Oliveira, isso no dia 11/08/2023 para poder atender os contratos existente e continuar a ativação do empreendimento”.

Apontam que “(...) a alteração somente se deu após a revogação da procuração e o desfalque nos fundos da sociedade, não sendo verdadeira a afirmação de que existia de forma fraudulenta desde anos anteriores como hoje se encontra constituída”.

Argumentam que “(...) independentemente da divergência na condução do empreendimento que houve entre os sócios, no que concerne à gestão dos valores e das contas bancárias, a partir da revogação da procuração que concentrava tal condução nas pessoas do Eronildo Batista de Oliveira e Aderlei Lamel, é certo que tais ocorrências em nada repercutiram na continuidade do exercício da posse sobre os bens em relação aos agravantes”.

Afirmam que “(...) que apesar da posse mansa e pacifica dos agravantes sobre as 25 hectares onde se constitui a empresa Refúgio Agua Azul, os agravados buscaram violar a posse dos agravantes antes da interposição do interdito proibitório, o que levou a lavratura de um Boletim de Ocorrência no dia 28 de julho de 2023, sob o n. 2023.220978 entre outros efetuados para obstar a violência. Quando desta ocorrência, houve o comparecimento de 1 (uma) guarnição da Policia Militar no local, atendendo ao chamado dos agravantes, que mantiveram incólume a posse sobre a referida área em favor dos mesmos”; que “(...) Além da ocorrência policial registrada, foi promovida uma Notificação Extrajudicial no dia 09 de agosto de 2023 ao sócio de fato, Sr. Milton Érico Strey, sustentando o descumprimento do que fora acordado em sociedade, que embora em nada se vincule as partes agravadas neste feito, cabe registro à bem da verdade”.

Defendem a inexistência de posse dos Agravados, alegando que “(...) os agravados nunca exerceram qualquer ato possessório sobre o bem possuído pelos agravantes, que é denominado Refugio Água Azul, de 25 hectares, e que no passado, em 2010, foi destacado do Lote 333, que possuía originariamente 58 hectares. Isso é evidente por não haver uma prova documental sequer que seja relacionada a porção do imóvel voltada para a exploração turística, cuja posse é exercida pelos agravantes desde 2010, sob a denominação original de sitio Recanto Azul & Azul, que posteriormente se transformou em Refúgio Água Azul. Neste particular, cabe distinguir a área possuída de fato pelos agravantes, que passou a se denominar Refugio Água Azul, do imóvel constituído com a área remanescente da Sra. Elma Strey, denominado Sitio Bom Pastor. Como prova, temos o fragmento da foto abaixo, que demonstra existir acessos distintos para o sitio da Sra. Elma e o Refúgio, com áreas individualizadas na posse, pelo que é possível afirmar de modo indene de duvida que os requerentes NUNCA possuíram a área de fato associada ao empreendimento Refugio Água Azul. Não há também qualquer nexo de posse dos agravados por eventual sucessão, em relação a posse originária da avó, Sra. Elma Strey, já que a sociedade sobre a porção destacada de 25 hectares, foi assumida pelo Sr. Milton Erico Strey, que é vivo e não integra a lide, mantendo o imóvel em composse com os agravantes, sendo que juntos exercem atos possessórios ininterruptos e de forma mansa sobre a área desde o desdobramento”.

Reiteram que “(...) o agravado Evandro é neto da Sra. Elma Strey, que ao tempo da aquisição originária possuía apenas 1 (um) ano de idade, já que nasceu em 28/08/1992, e que mesmo depois da sociedade concebida em 2010, nunca se ativou em qualquer função sequer no empreendimento, já que reside na cidade de Cuiabá há anos. Frise-se que os agravados nunca se dedicaram a atividade pecuária ou ao turismo da região, muito menos conduziram a área do empreendimento existente com os agravantes”.

Mencionam que inexiste relação negocial ou subordinação entre as partes; que “(...) os agravados “nunca” contrataram os agravantes para se ativarem em empreendimento que conduzissem, até porque nunca conduziram ou participaram da condução do Refúgio Agua Azul. De igual forma, os agravados nunca mantiveram com os agravantes uma relação negocial ou nexo de subordinação por vinculo de emprego, muito menos como empreitada, como afirmaram na exordial”; que “(...) os agravados nunca estiveram à frente do empreendimento, não havendo que se falar em terem contratado os agravantes ou algo do gênero. Prova de que os agravados nunca agiram como “donos” do imóvel, no sentido de exteriorizar o domínio, é que nas Declarações de Imposto de Renda trazidas com a exordial nada há acerca da posse ou domínio, apesar dos documentos produzidos de forma duvidosa junto ao INCRA, porque até hoje o lote originário de n. º 333 está de fato cadastrado em nome da Sra. Elma Strey. E mesmo depois do falecimento da Sra. Elma Strey em 2015, o negócio havido com a falecida passou a ser tratado com o filho da mesma, sendo Milton Erico Strey, mantendo-se o cadastro no INCRA em nome da falecida, e nunca houve qualquer participação dos agravados neste assunto, já que eram urbanos, que em nada se relacionavam com a atividade no local, como já salientado”.

Alegam que “(...) não consta nos autos qualquer documento trazido com a exordial ou emendas que seja associado à atividade turística que os próprios autores sustentam existir no local, que seria conduzida pelos mesmos. Ora! Como há um negócio conduzido pelos agravados no ramo turístico por tanto tempo que não permite produzir uma prova sequer que confira credibilidade a essa versão? Veja que a foto apresentada pelo casal junto à exordial foi tirada num passeio na região, que em nada se relaciona a condução da posse sobre o bem, o que deve ser considerado. Evidente que toda narrativa da ação alterou a verdade dos fatos, e foi construída pra induzir a erro o r. Juízo de piso”.

Dizem que os agravados possuem vida urbana, em Cuiabá; que o Agravado Evandro residia em Cuiabá e exercia a atividade de motoboy para o ifood, sem qualquer relação com o imóvel litigioso, de modo que não há como sustentar prática de atividade agrícola/pecuária, conforme consignado junto ao INCRA. De igual forma, Roselene nunca residiu no assentamento e muito menos se ativou como pecuarista/agricultora ou conduziu o balneário turístico, não sendo verdade a alegada posse sobre a porção do imóvel, objeto da ação, eis que nunca exerceu qualquer ato possessório no imóvel possuído pelos Agravantes.

Sustentam que a decisão proferida não atende aos requisitos do artigo 562 e seguintes do CPC.

Mencionam inexistirem provas para a concessão do pleito liminar pelo Juízo “a quo”, à luz do artigo 561 c/c o artigo 567, ambos do CPC, que dizem respeito ao interdito proibitório.

Requerem “(...) seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, para determinar a cassação da liminar proibitória, eis que inexistiram provas da posse dos agravados sobre o bem e o empreendimento alegado na exordial”.

Dizem que “(...) No caso presente, o erro de julgamento foi precedido de uma infringência ao comando legal, eis que o magistrado não se deu por convencido de imediato, determinando que os agravados apresentassem emenda, e ainda assim, deferiu a liminar sem a designação de audiência de justificação previa”; que “(...) Não se olvida que a audiência de justificação prévia não é obrigatória, mas no caso dos autos, as provas trazidas não conferiam credibilidade a versão autoral, o que demandou complementação de documentos através de emenda. Porém, os documentos trazidos por emenda em nada contribuíram para confirmar a versão da exordial que sustentava a ativação no empreendimento voltado para a exploração turística, que inclusive serviria de meio de subsistência dos agravados”.

Pedem “(...) seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão guerreada no que concerne ao mandado proibitório, de forma a reestabelecer urgentemente a posse sobre o Refugio Agua Azul em favor dos agravantes, que consiste num imóvel de 25 hectares, devidamente demarcado que foi destacado e desmembrado em 2010 do Sitio Bom Pastor, identificado como Lote 333 do Assentamento Coqueiral/Quebó, na estrada do Marzagão, em Nobres-MT”.

No mérito, requerem o provimento “(...) para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão guerreada, para reestabelecer em favor dos agravantes a posse sobre o Refúgio Agua Azul, que consiste num imóvel de 25 hectares, devidamente demarcado e destacado e de uma área maior, denominada Sitio Bom Pastor, que originariamente possuíam por descrição a designação de Lote 333 do Assentamento Coqueiral/Quebo, na estrada do Marzagão, Nobres-MT. 5. Por considerar que a r. decisão infringiu a legislação vigente, quando deferiu a liminar proibitória sem provas que servissem de substrato para a dispensa da audiência de justificação previa, os agravantes apresentam pleito formal de pre-questionamento quanto a negativa de vigência do art. 562 do Código de Processo Civil, visando à interposição de Recurso Especial”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em razão do indeferimento, foi interposto Agravo Regimental, sendo ofertadas as contrarrazões.

Também foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – deixa de manifestar opinião.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS ADRIANA CASO BARBOSA, OAB/MT 27704-A e EMILLY CRISTINA OLIVEIRA – OAB/MT 32460

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência n. 1001065-37.2023.8.11.0030, aviada por
EVANDRO JONAEL STREY e OUTRO(S),
em face de
REFÚGIO ÁGUA AZUL MT LTDA e OUTRO(S),

deferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Após o longo arrazoado, bem como a breve instrução processual deste recurso, considero que a decisão interlocutória combatida, ao menos neste momento processual, não merece ser alterada.

É que se trata de interdito proibitório, ação através da qual o o possuidor, à luz do artigo 567 do CPC, busca a proteção possessória, diante do receio de ser molestado injustamente.

Conforme deixou claro o Magistrado singular, comungo do entendimento de cumprimento dos requisitos constantes do mencionado artigo.

A posse foi demonstrada e está lastreada em documentos relacionados ao imóvel – indicando a ocupação pelos Agravados, que aviaram a ação de interdito.

Há documento de órgão oficial (do INCRA) que respalda a decisão.

Ademais, também há contrato de concessão de uso da área e constituição de empresa no local.

Diante disso, considera-se suficiente a documentação colacionada, de modo que, não há como reformar a decisão.

A moléstia sofrida pelos Autores/Agravados encontra-se estampada em denúncias formuladas no INCRA e no MPF e boletins de ocorrência.

Consigna-se, ainda, que a empresa constituída pelos Agravados existe desde 2016, mostrando-se plausível a conclusão de melhor posse em favor dos Autores/Agravados.

Com todos esses fundamentos, considera-se plausível o deferimento liminar, a fim de resguardar a posse dos Requerentes/Agravados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA ALEGADAMENTE CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – SUPOSTA POSSE PRECÁRIA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de interdito proibitório visa à proteção da situação daquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e, preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório. 2. O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, todas as questões suscitadas posteriormente ao deferimento do pedido de tutela de urgência de natureza inibitória, serão dirimidas durante a instrução processual, sob pena de supressão de instância. (N.U 1014738-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA LIMINAR DEFERIDA – REQUESITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Diante da ausência de elementos suficientes a derruir aqueles adotados na origem, impõe a manutenção da decisão impugnada até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio. (N.U 1008191-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Destaque-se que cumpre ao Juízo “a quo” a análise pormenorizada, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que os Requeridos/Agravantes poderão produzir provas no sentido de alicerçarem o pedido e galgarem a revogação da liminar em primeiro grau, bem como o julgamento de improcedência do interdito.

Ademais, em visita ao sitio eletrônico deste Tribunal, constata-se que, em 08/07/2024, foram fixados os pontos controvertidos no feito originário, bem como foi mantida a decisão objeto deste agravo, de modo que o Magistrado “a quo” ativamente preside a ação, tanto fixando os pontos da controvérsia, quanto intimando as partes para especificação de provas que entenderem pertinentes.

Em sendo assim, reitero que não há no recurso qualquer elemento de prova que induza este relator à revogação da decisão do Juízo monocrático, frisando-se que a posse dos Agravados no imóvel ultrapassa ano e dia.

Com esses apontamentos, malgrado as alegações, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Considero prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2024:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, A 1ª VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PEDIU VISTA DOS AUTOS. O 2º VOGAL, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista em 24/09/2024 para aferir os autos com cuidado antes de proferir o meu voto, última sessão que participou o eminente relator antes de suas merecidas férias.

Entretanto, enquanto se aguardava a continuação do julgamento com o retorno do relator, aportou-se aos autos petição informando que, em primeiro grau, foi proferida sentença em 10/10/2024 (id. 246483197), em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando-se a liminar.

Deste modo, a sentença substitui a decisão liminar, de modo que a insurgência da parte deve se dar pelo recurso de apelação, tornando o agravo de instrumento inadmissível pela perda superveniente do objeto.

Neste sentido, o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. EARESP 488.188/SP. SÚMULA 83/STJ. 1. Inicialmente, no tocante à divergência jurisprudencial, o dissenso deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. 2. No caso dos autos, verifica-se que não foram respeitados tais requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ), o que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal. 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto no enfrentamento da matéria o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 1.445, e-STJ): "Com efeito, conforme informado pela agravante em sua petição de fls. 1433, no feito ordinário que deu origem ao presente recurso (processo digital n.º 1024566-75.2016.8.26.0053), foi proferida sentença, em 01/09/2016, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória ajuizada pela ora recorrente. Com a prolação da sentença, restaram superadas as questões incidentais levantadas pelas partes no curso da demanda, o que implica a perda superveniente do objeto de eventuais recursos interpostos contra atos judiciais praticados no processo até então, e que se encontravam pendentes de julgamento. Diante desse quadro processual, prejudicado está o presente agravo pela perda superveniente do interesse recursal, motivada pela inadequação do recurso como instrumento de ataque à sentença.
4. A Corte Especial do STJ, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas".
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Recuso Especial não conhecido
.” (REsp n. 1.734.585/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.)

Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual
“se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”
(
in

Código de Processo Civil Comentado
, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167)
.

Assim, torna-se impertinente a apreciação do mérito do recurso ante a perda do seu objeto, a qual consiste no desfazimento do interesse de agir no curso da demanda e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, com a devida vênia, considerando que o relator votou pelo desprovimento do recurso, dele divirjo e voto por NÃO CONHECER do recurso pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso, uma vez que houve perda de objeto em face de decisão da primeira instância.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Acompanho os votos precedentes.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2024:

POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024